Tribunal: STF
Processo: Rcl 50397
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com objetivo de alcançar direitos trabalhistas decorrentes de serviço prestado por trabalhador à municipalidade reclamante.



    Na inicial, o Município de Caxias expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/5):



    A decisão reclamada foi proferida em Reclamação Trabalhista ajuizada por GIANCARLOS DE SOUSA LIMA em face do Município de Caxias-MA.



    Naquela ação, o autor/reclamante alega que laborou para o Município de Caxias a partir de 2010, sem submissão à concurso público, lotado em vários setores e repartições, inclusive cumulando com suposto cargo de confiança entre os anos de 2014 e 2015, sendo demitido em 2017, pugnando pelo pagamento do FGTS adstrito aos anos de 2012 a 2017, bem como a condenação ao recolhimento previdenciário e em honorários.



    Dentre outras matérias de defesa, a Municipalidade alegou, desde logo, incompetência absoluta da Justiça Federal do Trabalho, tendo em vista o disposto no art. 114 da CF/88 e, sobretudo, a decisão tomada pelo STF na ADI 3395/DF.



    Defende, ainda, que mesmo diante de eventuais vínculos distintos com a Municipalidade, tanto nos casos de exercício de cargos em comissão, como nos contratos temporários, a competência não é da Justiça laboral.



    Em sede de sentença, o d. Magistrado de piso decidiu rejeitar a preliminar de incompetência; declarar a nulidade relativa do contrato de trabalho outrora em vigor entre os litigantes durante todo o período; declarar prescrito o direito de ação do Autor em relação aos valores do FGTS anteriores a 05/Agosto/2013 e JULGAR PROCEDENTE a reclamação trabalhista de Giancarlos de Sousa Lima contra o Município de Caxias-MA para condenar o Município a pagar ao demandante as seguintes verbas com atualização monetária e juros de mora: valores do FGTS do período de Julho/2013 a Maio/2017. Honorários advocatícios pelo demandado no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Liquidação por simples cálculos, observada a evolução salarial (segue íntegra da decisão em anexo).



    Irresignado com esta decisão, o Município de Caxias-MA interpôs recurso ordinário para o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, indicando as razões que justificam a sua reforma, dentre as quais, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar a lide, juntando inclusive, os posicionamentos do Tribunal Superior do Trabalho e Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Na instância recursal, a 2ª turma do TRT 16ª Região decidiu manter a Sentença de origem, reconhecendo a nulidade do contrato.



    (...)



    Nobre Julgadores, tendo em vista o trabalhador/reclamante afirmar que prestava serviços em órgão da Administração Direta Municipal, deve submeter-se ao regime jurídico único de que tratam as Constituições Federal e Estadual, bem como da Lei Municipal nº 1.261/93 que regulamenta o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Caxias, tudo por força do disposto no texto primitivo do art. 39 da CF, não cabendo a aplicação do regime celetista à relação contratual.



    Destarte, ainda que se alegue a inocorrência do labor em cargo em comissão por ausência do ato administrativo, assim como a desvirtuação da contratação temporária, em eventual renovação contratual, NÃO é suficiente para atrair o caso à competência material da Justiça do Trabalho, consoante entendimento pacífico do TST e do STF.



    (...)



    Data venia, o entendimento adotado pela Justiça do Trabalho desrespeita a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3395, posto que não pertence à Justiça Trabalhista, o prévio exame de questões relativas aos elementos essenciais ao ato administrativo, ou seja, não cabe à Justiça do Trabalho o exame da existência, da validade e da eficácia de contratação levada a efeito por ente público com o escopo de enquadrá-la no regime da CLT, posto que, antes de se tratar de questão trabalhista, discussão está inserida no campo do direito administrativo. 



    Ao final, requer a concessão da liminar, a ser confirmada no julgamento do mérito, a fim de que, anulados os atos decisórios em virtude da flagrante incompetência absoluta da Justiça Laboral, sejam os autos da mencionada Reclamação Trabalhista remetidos à Justiça Comum Estadual, para processo e julgamento (doc. 1, fl. 28).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 9/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, os autos, nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente publicada a pauta de julgamento (11/11/2021).



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020).



    No caso, assiste razão ao reclamante. O Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta, sob os seguintes fundamentos (doc. 12, fl. 3/4):



    Conforme se vê dos autos, o reclamante foi contratado pelo Município reclamado em dezembro/2010, sem prévia aprovação em concurso público, para o cargo de médico, tendo, durante um período do contrato, também exercido a função de Diretor de Hospital, violando, destarte, o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal.



    Trata-se, portanto, de contrato nulo, vez que há nulidade até mesmo na alegada nomeação para o cargo em comissão, porque este, para ser válido, deve ser criado por lei e, no caso, o reclamado não demonstrou que o cargo exercido pelo reclamante foi criado por lei válida, restando evidenciado que a investidura foi completamente irregular.



    Dessa forma, não tendo sido demonstrada a natureza administrativa do vínculo entre o reclamante e o Município reclamado, e uma vez que o ingresso daquele no ente público se deu após a promulgação da CF/88, sem prévia aprovação em concurso público, tem-se que é competente esta Justiça para apreciar o feito.



    (...)



    Ademais, a decisão do STF, resultante do julgamento da ADI nº 3.395-6 /DF, não alcança todo e qualquer contrato celebrado pelos entes públicos, mas somente aqueles celebrados regularmente, com estrita obediência à lei posta. Estes sim, são da competência da Justiça Comum. Os demais, constatada a irregularidade e consequente nulidade, são demandados perante a Justiça do Trabalho, como na hipótese dos autos, em que resta incontroversa a nulidade contratual, uma vez que a admissão do reclamante se deu sem a prévia aprovação em concurso público e não há provas de que a contratação se efetivou por necessidade temporária de excepcional interesse público, como alega o recorrente, ainda mais considerando a ausência nos autos da publicação da Lei Municipal 1.314/1995, que regulamenta a situação dos contratos temporários no Ente Público demandado, bem como o período de contratação, superior a seis anos, o que revela que a atividade desenvolvida pelo obreiro estava inserida no âmbito das atividades permanentes da Administração Pública, não se enquadrando na exceção prevista no art. 37, IX, da CF.



    Como se observa, tem-se em questão relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que, evidentemente, afasta a competência da justiça do trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    Dessa forma, especificamente, acerca da validade da contratação, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010).



    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Não havendo indicação do valor da causa, fixo, de ofício, a quantia de R$ 1.000,00, nos termos do art. 292, § 3º, CPC. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente